Tribunal: TJPA
Processo: 0005284-96.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005284-96.2013.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARTINHO SOUSA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS SILVA, MARIA DE OLIVEIRA COSTA, JURANDIR GONZAGA DE SOUZA, MARLENE PEDROSO ORTIZ, MARTENAIR MARIA DE LUCENA SILVA, MARIA IRIS DA SILVA INOCENCIO, MARIA SONIA MELLO DO MONTE, MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUJEIÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2º e §3º do CPC).

Recurso conhecido e provido, sentença reformada em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença nos termos do voto da Relatora. . 08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.03.2022 a 28.03.2022.

Belém/PA, 28 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0005284-96.2013.8.14.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ

APELADOS: ANTÔNIO MARTINHO SOUSA DE ALMEIDA e OUTROS

ADVOGADO: EDUARDO JORGE DE AZEVEDO LIBERAL (OAB/PA 11.189) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência do pedido de incorporação do percentual de 22,45%, previsto pelo Decreto 0711, de 25 de outubro de 1995, considerando o teor da Súmula Vinculante 37 do STF.

Em brevíssima síntese, o apelante alegou que a gratuidade da justiça não torna os beneficiários imunes a sucumbência. Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença.

Contrarrazões pelos apelados. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia consiste unicamente em aferir a aplicação dos ônus de sucumbência aos apelados enquanto beneficiários dos justiça gratuita. Não houve insurgência recursal quanto a negativa do pedido de incorporação do percentual de 22,45%.

O CPC é de clareza irrefutável, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

A norma é de tamanha clareza que nem há espaço para elucubrações sendo incontestável que os apelados, ainda que beneficiários da Justiça Gratuita, estão obrigados a suportar os ônus da sucumbência em razão do resultado objetivo da demanda (improcedência).

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia ficando sob condição suspensiva na forma prevista pelos art. 85, §2º, incisos I a IV, §3º e §4º, inciso III c/c art. 98 §§ 2º e 3º todos do CPC.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/03/2022